Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de quotas do escritório Ávila de Bessa, e determinou a apresentação de balanço especial do referido escritório, bem como a comprovação de oferta das quotas aos sócios, porém indeferiu a aplicação de multa em caso de descumprimento, ao fundamento de que a empresa cujas cotas foram objeto de penhora não é parte no processo. O executado agrava, defendendo a aplicabilidade de multa por descumprimento e a prevista no art. 774 do CPC, pois a intimação para cumprimento da decisão está sendo feita na pessoa do sócio administrador, sendo este parte no processo como executado, bem como porque derivada da desconsideração da personalidade jurídica. Destaca que há penhora nos autos do processo 022138- 55.2001.8.07.0001, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, porém, se trata de uma mera garantia, razão por que não impede a realização dos demais atos constritivos. Requer, assim, o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, seja determinada a apresentação, no prazo de 48h, do balanço especial do escritório Ávila de Bessa, fixando-se multa diária para o caso de descumprimento e a multa do art. 774 do CPC. É a suma do necessário. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante, não vejo, pelo menos a um primeiro e provisório exame, risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Ao Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator